Tribunal: STF
Processo: RE 611023
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS PRECISOS QUE PERMITISSEM AFERIR A RELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO.



    PROCESSO TRIBUTÁRIO. RECURSO ADMINISTRATIVO PARA ÓRGÃO DE REVISÃO. PROIBIÇÃO AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO.



    LEI 9.430/1996, ART. 74. PORTARIA SRF 30/2005, ART. 224.



    ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO.



    De acordo com a orientação firmada por esta Suprema Corte, cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e acessível as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. 



    No caso em exame, a então recorrente se limitou a indicar genericamente a existência de risco ao erário, sem identificar no que exatamente consistiria a lesão, nem suas dimensões quantitativas. Essa identificação é imprescindível, na medida em que as regras e os princípios constitucionais cuja violação entendeu presente o Tribunal de origem apresentam grande densidade (devido processo legal substantivo, direito de petição, contraditório e ampla defesa aplicáveis ao processo administrativo tributário).



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.